Tribunal: TJDFT
Processo: 0729207-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729207-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ VENTURI AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO LUIZ VENTURI contra decisão (ID origem 237224443) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0707854-34.2025.8.07.0009 deferiu pedido liminar em procedimento de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Alega o agravante, em síntese, que “a correspondência enviada pelo agravado foi devolvida com a menção clara: “destinatário desconhecido”. Portanto, jamais foi entregue, seja ao devedor ou a terceiro, no endereço indicado”, pontuando que “o endereço que foi fornecido ao banco pelo agravante, no ato da contratação é o mesmo que está em seu comprovante atualizado de residência. E parece que o Banco percebeu essa situação, pois deixou de juntar nos autos a documentação que foi apresentada no ato da contratação, limitando-se à juntada do instrumento que vinculou as partes”. Sustenta que “o entendimento consagrado no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça — segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato — não se aplica quando a correspondência se- quer é recebida ou quando há prova inequívoca de que o endereço é absolutamente estranho ao devedor, como ocorre no presente caso”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para o fito de “revogar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a ausência de constituição válida em mora”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No que concerne à gratuidade de justiça, defiro-lhe o benefício apenas para dispensar o recolhimento do preparo nesta instância revisora, podendo o magistrado apreciar de forma distinta o pleito na origem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca o agravante a reforma da decisão que concedeu medida liminar em procedimento de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, ao argumento de que ainda não teriam sido observada necessária demonstração da mora em razão da ausência de efetivação da notificação extrajudicial, com a comprovação do recebimento da carta registrada. Aufere-se dos autos na origem que o agravante firmou com a instituição financeira agravada financiamento veicular em alienação fiduciária (contrato descrito no ID 236908934), tendo-o inadimplido a partir de 13/2/2025 (ID 236908924). Diante desse quadro, a instituição financeira emitiu notificação extrajudicial (ID origem 236908936) ao endereço constante no contrato, de maneira que fora preenchido o requisito constante do art. 2o, § 2o, do DL 911/69 de comprovação da mora do devedor. Nesse sentido, independentemente da percepção do agravante de que a comunicação acerca da mora ao devedor seria o mote para verificação do preenchimento do requisito para concessão de liminar em busca e apreensão em alienação fiduciária, tem-se que, de acordo com a mais recente orientação em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132/STJ), a aludida notificação extrajudicial ao endereço do devedor se dá no intuito de comprovação da mora. A tese jurídica formada naquela oportunidade estatui que: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A rigor, portanto, a mera expedição de notificação extrajudicial, independentemente do recebimento no endereço ou da efetiva notificação do devedor, já se revela suficiente para a concessão da medida liminar, pois serve de comprovação da mora, a qual, relevante consignar, decorre do simples vencimento do contrato. Ademais, consoante se aduz da tese jurídica do Tema 1.132/STJ, resta expressamente assentado que basta o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, não se mostrando relevante a ocorrência de posterior alteração neste para fins de comprovação a mora, porquanto tal ato não visa comunicar o devedor (mora ex persona), senão apenas comprovar a mora ex re. Portanto, insuficiente para a concessão do efeito suspensivo a alegação do devedor de que a “a simples ausência do devedor no momento da entrega não configura a mora, sendo necessária a efetiva entrega da notificação no endereço indicado”, visto que tal situação fática não retira da notificação enviada pela agravada a qualidade de comprovação da mora. Assim, sem prejuízo da apreciação detalhada de todos os argumentos ventilados na peça recursal dar-se-á pelo Colegiado quando a apreciação do mérito, após ofertado o contraditório, não se mostrando provável, nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, pelo que não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator